Tribunal: STF
Processo: ADI 4136
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) em 29.8.2008, contra Resolução n. 019/2008, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa daquele Estado.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
    "Art. 1° O Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, constante da Resolução n° 048/05, que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, passa a vigorar acrescido do Cargo de Analista de Controle Interno e Externo.
    Parágrafo único. Os cargos ora criados serão preenchidos por pessoas com formação em nível superior em Direito, Ciências Contábeis. Economia ou Administração, e ficam vinculados a Coordenadoria de Controle Interno e Externo desta Casa de Leis.
    Art. 2° Ficam criados 05 (cinco) cargos comissionados de Analista de Controle Interno e Externo no Quadro de Pessoal desta Casa de Leis, cujo vencimento será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) assegurados aos ocupantes os demais benefícios legais.
    Art. 3°Ao Analista de Controle Interno e Externo compete:
    I - realizar inspeções em órgãos sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo Estadual;
    II - realizar auditorias contábeis, administrativas e de pessoal nos órgãos sujeitos à fiscalização do Poder Legislativo Estadual;
    III - emitir parecer sobre as inspeções e auditorias realizadas;
    IV - assessorar as Comissões Permanentes ou Temporárias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado ou determinado pela Mesa Diretora;
    V - assessorar o Controle Interno e Externo em suas junções; e
    VI realizar outras tarefas correlatas.
    Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à conta de dotação orçamentária própria do Poder Legislativo.
    Art. 5° Esta Resolução entra vigor na data de sua publicação."
    Aponta-se violação aos arts. 37, II, V e X, 51, IV, 52, XIII, e 71 da Constituição Federal.
    A requerente sustenta que foram conferidos a ocupantes de cargos comissionados atribuições técnicas específicas, reservadas ao Tribunal de Contas Estadual, bem como que as atividades a serem desempenhadas não se enquadrariam como cargos de chefia, direção e assessoramento, em violação ao princípio do concurso público. Alega, ainda, que a fixação de salários deveria ser feita por edição de lei em sentido formal, não por resolução.
    A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
    A Advocacia-Geral da União apresentou parecer pela inconstitucionalidade da norma, apesar de destacar o não preenchimento de requisitos impostos pela Lei 9.868/99.
    A Procuradoria-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, desde que sanadas irregularidades formais.
    Em 10.2.2020 solicitei informações à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima sobre a vigência das Resoluções 48/2005 e 19/2008, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    A Assembleia Legislativa do Estado informou que “ambas as Resoluções (019/2008 e 048/2005) ja´ foram revogadas por resoluções posteriores que disciplinavam sobre a estrutura administrativa desta Casa Legislativa. Ato continuo, a atual Resolução que trata sobre a estrutura administrativa desta Casa Legislativa (Resolução no 017/2017), não prevê a existência do cargo de Analista de Controle Interno e Externo, o qual era o motivo da ADI em discussão.” (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que as Resoluções 48/2005 e 19/2008 foram revogadas e não mais produzem efeitos. 
    Entendo, portanto, que a presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto.
    É firme a jurisprudência desta Corte pela prejudicialidade da ação direta quando o dispositivo impugnado não mais produz efeitos. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Crédito extraordinário. Eficácia da norma. Exaurimento. Prejudicialidade. 1. A Medida Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.240/2010, abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo e reduz o orçamento de investimento de diversas empresas. Os créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que sua realização é postergada para o exercício financeiro seguinte. 2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em 29 de dezembro de 2009, verifica-se que a utilização do crédito extraordinário ali constante limitava-se, impreterivelmente, ao exercício financeiro correspondente ao ano de 2010. É possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência. Portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, desse modo, perda superveniente do objeto, considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, a qual tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes. 4. Ação direta julgada extinta sem julgamento de mérito. (ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2015)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. (ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2014)
    PROCESSO OBJETIVO - MUDANÇA SUBSTANCIAL DA NORMA. A mudança substancial da norma torna prejudicado o pedido de apreciação à luz do texto constitucional, presente o instituto da revogação. (ADI 2.864, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 18.8.2006)
    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente